Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737782-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NATHALIA BRANDAO RIZZO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0739130-49.2021.8.07.0001 proposta por NATHÁLIA BRANDÃO RIZZO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107808038 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize ou custeie a realização de internação de urgência para tratamento de dor lombar, não responsiva à analgesia comum. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a cobertura do procedimento requisitado estaria sujeita ao cumprimento do prazo de carência para internações, na forma estipulada no contrato firmado pelas partes. Destaca que não teria sido juntado laudo médico apto a embasar o pedido de cobertura do tratamento. A agravante sustenta, ainda, a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido concessão de tutela de urgência deduzido no processo de origem. Preparo recolhido (ID 30997515). Esta Relatoria em decisão de ID 31078598, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 32226827), a agravada argumenta não assistir razão ao agravante, aduzindo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 asseguram a cobertura de atendimento emergencial e de urgência mesmo em período de carência. Ao final, requer o improvimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 117611403), no dia 11/03/2022, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar a agravante a autorizar e custear o tratamento da agravada, bem como ao pagamento de indenização de danos morais. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada deste processo da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual- 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 18:03:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora